Tribunal: STF
Processo: ARE 1405836
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SINDICATO. ILEGITIMIDADE. ROL DOS LEGITIMADOS DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES. ANÁLISE DO ENQUADRAMENTO DA ENTIDADE SINDICAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.